Tribunal: TJBA
Processo: 8064123-16.2024.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão julgador: MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão colegiado: SECAO CÍVEL DE DIREITO PUBLICO
Data de julgamento: 2025-08-14
Data de publicação: 2025-08-14

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seção Cível de Direito Público Processo: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n. 8064123-16.2024.8.05.0000 Órgão Julgador: Seção Cível de Direito Público IMPETRANTE: J. P. S. P. e outros Advogado(s): PRISCILA MIRANDA PEREZ HASSELMANN, LEONARDO ALVES GONCALVES IMPETRADO: SECRETÁRIO DE SAÚDE DO ESTADO DA BAHIA e outros Advogado(s): ACORDÃO MANDADO DE SEGURANÇA. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO À BASE DE CANABIDIOL. TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA. TEMA 6 DA REPERCUSSÃO GERAL (RE 566.471/RN) E SÚMULA VINCULANTE N. 61. REQUISITOS CUMULATIVOS NÃO ATENDIDOS. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA IMPOSSIBILIDADE DE SUBSTITUIÇÃO POR MEDICAMENTO PADRONIZADO NO SUS. FALTA DE EVIDÊNCIAS CIENTÍFICAS DE ALTO NÍVEL. MEDICINA BASEADA EM EVIDÊNCIAS. NECESSIDADE DE ENSAIOS CLÍNICOS RANDOMIZADOS OU REVISÃO SISTEMÁTICA. DIREITO LÍQUIDO E CERTO NÃO DEMONSTRADO. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1. O fornecimento de medicamento não incorporado nas listas de dispensação do Sistema Único de Saúde deve observar os requisitos cumulativos estabelecidos no Tema 6 da Repercussão Geral (RE 566.471/RN) e na Súmula Vinculante n. 61 do STF. 2. A impossibilidade de substituição por medicamento constante das listas do SUS constitui requisito essencial para a concessão judicial de fármaco não padronizado, devendo o impetrante demonstrar o esgotamento das alternativas terapêuticas disponibilizadas pelo sistema público. 3. O Protocolo Clínico e Diretrizes Terapêuticas de Transtorno do Espectro do Autismo, aprovado pela Portaria Conjunta SAS/SCTIE/MS nº 07/2022, não recomenda o uso de canabidiol no tratamento, indicando a risperidona como principal medicamento para sintomas não nucleares. 4. A comprovação da eficácia, acurácia, efetividade e segurança do medicamento deve ser respaldada por evidências científicas de alto nível, especificamente ensaios clínicos randomizados, revisão sistemática ou meta-análise, nos termos da medicina baseada em evidências. 5. O simples relatório médico, ainda que fundamentado, não é suficiente para comprovar o direito líquido e certo ao fornecimento de medicamento não incorporado ao SUS, sendo indispensável a apresentação de estudos científicos robustos. 6. Agravo interno conhecido e improvido. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Mandado de Segurança nº. 8064123-16.2024.8.05.0000, em que figuram como Impetrante J. P. S. P., representado por sua genitora, e como Impetrados o Secretário de Saúde do Estado da Bahia e o Estado da Bahia. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Seção Cível de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade de votos, em conhecer do agravo interno e negar-lhe provimento, mantendo-se inalterada a decisão monocrática que indeferiu a inicial e extinguiu o processo sem resolução de mérito, nos termos do voto da Relatora. Salvador, (assinado eletronicamente). Desa. Marielza Brandão Franco Relatora